Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-37.2025.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autoria e materialidade estão demonstradas pelo contexto da prisão em flagrante, ocasião na qual os réus portavam ferramentas utilizadas para a prática do crime, bem como, pelo depoimento das testemunhas em juízo, não há que se falar em insuficiência probatória.
2. Se a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, mas os apelantes são reincidentes e com duas circunstâncias judiciais apontadas como desfavoráveis, maus antecedentes e consequências do crime, correta a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda.
3. Recurso conhecido e desprovido.